Tribunal: TJDFT
Processo: 0022067-44.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de cumprimento da sentença que julgou procedente o pedido direcionado ao plano de saúde com objetivo de a parte autora obter o contrato original para instruir futura ação com objetivo de questionar os benefícios contratados.
2. A produção antecipada de provas sujeita-se às hipóteses previstas no art. 381 do CPC, não cabendo ao juiz se manifestar sobre a ocorrência ou inocorrência do fato ou suas consequências jurídicas.
3. A sentença entendeu tratar-se de hipótese de produção antecipada de provas, em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação e, apesar de ter feito alusão à presunção de veracidade dos fatos prevista no art. 400 do CPC, a fundamentação contradiz o dispositivo.
4. Deu-se o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de exibição de documentos, o que tornou imutáveis os seus termos, inclusive a consequência de serem admitidos como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a exibição do contrato.
5. A sentença proferida na fase de conhecimento impôs à parte demandada a obrigação de entregar coisa certa em prazo determinado, sem imposição de astreintes e necessidade de intimação pessoal. Logo, a obrigação é exigível assim que escoado o prazo de 10 dias após o trânsito em julgado, independentemente da inauguração da fase de cumprimento de sentença.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.